Tribunal: TJMT
Processo: 0007050-86.2014.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007050-86.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO SECCHI - CPF: 621.315.329-20 (APELANTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), HELIX SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.445.808/0001-04 (APELADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO), PLENA INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 11.351.580/0001-88 (APELADO), PLENA INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 11.351.580/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SEMENTES BIOMATRIX LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0007050-86.2014.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Pedro Secchi

Apelada:
Helix Sementes Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – ENDOSSO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de denunciação da lide da credora originária da CPR não comporta cabimento, pois a hipótese prevista no art. 70, III, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da demanda, restringe-se às ações de garantia, ou seja, aquelas em que se discute obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, o que não se verificou na espécie.

Ademais, conforme a jurisprudência aplicável à época, “
Nos embargos à execução não são admitidos o chamamento ao processo, a denunciação da lide e a declaratória incidental”.

In casu, a ausência da planilha de cálculo impossibilita a análise da questão afeta ao excesso de execução, fundamentada na genérica alegação de cobrança de encargos abusivos, conforme exegese do art. 917, §4º, II, do CPC (correspondente ao
art. 739-A, §5º, do CPC/73).

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0007050-86.2014.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Pedro Secchi

Apelada:
Helix Sementes Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro Secchi em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor da Helix Sementes Ltda., julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo a nulidade da sentença, por ser indevida a revogação da decisão anteriormente proferida, que deferiu a denunciação da lide. Assevera que conforme o disposto no art. 70, III, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da presente demanda, a denunciação da lide era obrigatória.

Segue sustentando que no tocante ao excesso de execução, na data do ajuizamento da ação, era dispensável a apresentação do cálculo, o que possibilita a análise das suas alegações. Defende que os horários foram fixados em patamar exorbitante, pugnando por sua minoração.
Pugna pela reforma da sentença, a fim de que o embargos à execução seja julgado procedente, para declarar extinta a execução.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 160769293) pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários, além da condenação do apelante no pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0007050-86.2014.8.11.0040 – Sorriso

Apelante:
Pedro Secchi

Apelada:
Helix Sementes Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Helix Sementes Ltda. (atual denominação de Sementes Biomatrix Ltda.), ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta contra Pedro Secchi, aduzindo que em 17.12.2012, o executado emitiu a cédula de produto rural n. 001, na qual se obrigou a entregar à empresa Plena Insumos e Representações Agrícolas Ltda., até o dia 30.07.2013, a quantidade de 1.770.000kg de milho em grãos, a granel, equivalente a 29.500 sacas, de 60kg cada, da safra 2013/2013.

Asseverou que recebeu a aludida cédula em penhor, por endosso pignoratício, da empresa Plena Insumos e Representações Agrícolas Ltda., conforme consta na notificação assinada pelo executado em 17.12.2012, na qual consta que a obrigação deveria ser cumprida junto à exequente.

Diante disso, Pedro Secchi aviou embargos à execução, arguindo preliminarmente a denunciação à lide da Plena Insumos e Representações Agrícolas Ltda., sob o fundamento de que a CPR foi quitada junto à aludida empresa (endossante). No mérito, defendeu o excesso de execução, ante a existência de cláusulas contratuais abusivas. Asseverou a ocorrência de caso fortuito e força maior, em razão de fatores climáticos, que impossibilitou a colheita da safra. Pugnou pelo acolhimento dos embargos, para “
expurgar da execução a quantia que excede o título exequendo
” – id. 160769280, p. 21.

Ao sanear o feito, o MM. Juiz afastou a incidência da legislação consumerista na espécie e acolheu a denunciação da lide, determinando a citação da empresa litisdenunciada (id. 160769280, p. 115).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo a nulidade da sentença, por ser indevida a revogação da decisão anteriormente proferida, que deferiu a denunciação da lide. Assevera que conforme o disposto no art. 70, III, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da presente demanda, a denunciação da lide era obrigatória.

Segue sustentando que no tocante ao excesso de execução, na data do ajuizamento da ação, era dispensável a apresentação do cálculo, o que possibilita a análise das suas alegações. Defende que os horários foram fixados em patamar exorbitante, pugnando por sua minoração.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante.

No tocante à denunciação da lide, ainda que fosse considerada a legislação aplicável à época do ajuizamento da ação, essa seria incabível.

Isso porque, dispõe o art. 70, inc. III, do CPC/73, que a denunciação é obrigatória
“àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda”.

No caso em tela, convém salientar que quando da transferência do título exequendo pela credora originária à exequente, mediante endosso, o embargante/apelante foi informado acerca da transação, conforme documento de id. 160769280, p. 41, devidamente assinado pelo emitente da CPR, com firma reconhecida em Cartório, no qual consta expressamente:
“(...) sua obrigação deverá ser cumprida junto à própria Sementes Biomatrix Ltda., que poderá dar-lhe a competente quitação.”

Assim, a pretensão de denunciação da lide da credora originária da CPR não comporta cabimento no caso em apreço, pois a hipótese prevista no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, ou seja, aquelas em que se discute obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, o que não se verificou na espécie.

Desse modo, conforme entendimento jurisprudencial, tal instituto não se coaduna com os embargos à execução, eis que se trata de processo incidente no feito executivo, que visa à desconstituição do título exequendo, com a apreciação de temas restritos a essa finalidade. Nesse sentido, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20 DO CPC.

1. É lição de Celso Agrícola Barbi sobre a pertinência da denunciação da lide nos embargos à execução: "Examinando as características do procedimento de execução dessa natureza, verifica-se que nele não há lugar para a denunciação da lide. Esta pressupõe prazo de contestação, que não existe no processo de execução, onde a defesa é eventual e por embargos".

2. "
Nos embargos à execução não são admitidos o chamamento ao processo, a denunciação da lide e a declaratória incidental
" (VI ENTA, cl. 10).

3. Verba honorária estimada em 10% sobre o valor da causa. A via especial é inadequada para rever o valor fixado a título de honorários advocatícios, à exceção das hipóteses em que se mostre irrisório ou excessivo, porquanto demandaria o reexame do material cognitivo dos autos, cuja análise é própria e soberana das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial não provido.”
(STJ, REsp: 691235 SC 2004/0135801-5, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 19.06.2017 - negritei)

À vista disso, mantenho a r. sentença neste ponto.

Superada essa questão, quanto ao excesso de execução, o art. artigo 917, §4°, do CPC, dispõe:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 4º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo
, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas
o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
.”
(grifei e negritei)

Ademais,
convém esclarecer ao apelante que à época do ajuizamento da ação, o art. 739-A, §5º, do CPC/73, previa expressamente que “
Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.
”

In casu
,
verifico que o apelante não apresentou a planilha de débito, não havendo uma prova sequer do quanto alegado que, diga-se de passagem, ocorreu de forma genérica, mormente pelo fato de não ter apontado o valor incontroverso do débito.

Assim, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
No que concerne à alegação de incidência de encargos abusivos, entendo que deve ser rejeitado liminarmente, ante a ausência de planilha do cálculo que a parte embargante entende devido, nos termos do artigo 917, §4°, II, do CPC.

Ademais, a parte embargante sequer apontou quais as cláusulas contratuais e quais encargos entende como abusivos, o que impede uma análise aprofundada do argumento.

Por sua vez, a multa de 10% foi pactuada pelas partes em caso de inadimplemento da obrigação, não devendo ser reduzida na forma pretendida pelo embargante com base nas disposições do CDC, eis que a aplicação desta norma foi afastada na fase de saneamento do feito. Os juros de mora incidem desde a data do inadimplemento contratual, independentemente da conversão da obrigação para quantia, eis que representa a remuneração do credor pela privação do crédito.

Por fim, não tendo a parte embargante se desincumbido do õnus probatório, assim como não tendo comprovado suas alegações, imperioso é a improcedência da ação.”

(id. 160769280, p. 179)

Desse modo,
o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito,
cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo recorrente, a ele competia a prova. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
[...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona.
O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu
.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009 – negritei).

Na verdade, com a devida vênia, as razões recursais se mostraram confusas e desprovidas de nexo, talvez com o propósito real de confundir o julgador, na tentativa desesperada de obter algum sucesso.

No tocante aos honorários de sucumbência, entendo que não comporta minoração, pois foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ou seja, em patamar razoável, na forma estabelecida no art. 85, §2º, do CPC.

Por derradeiro, na contraminuta, a apelada pugna pela condenação do apelante no pagamento de multa por litigância de má-fé, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 16% (dezesseis por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023